Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-98.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800927-98.2019.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE DOS REIS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez permanente parcial. Prescrição. Termo Inicial. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual a seguradora alega prescrição da pretensão do autor, sob o argumento de que a invalidez era notória desde o acidente.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão autoral.

III.

Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição para a cobrança da Indenização do Seguro DPVAT, em regra, é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução (Súmula 573 do STJ). No caso, não há comprovação de que se trata de invalidez notória e nem que o autor tinha conhecimento inequívoco da invalidez antes da elaboração do laudo pericial, não se configurando a prescrição.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que, em regra, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IX.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Súmula 405. STJ, Súmula 573.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
JOSE DOS REIS RIBEIRO DA SILVA
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento aos autores de indenização, a título de seguro DPVAT, com a seguinte parte dispositiva:

Com essas razões, rejeito as preliminares, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a seguradora ré ao pagamento da quantia líquida de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigida, desde a data do sinistro, de acordo com o enunciado sumular nº 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação (enunciado 426, STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, tendo a parte autora decaído em maior extensão em seu pedido, condeno a parte autora nas despesas em 70% e 30% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC. Condeno ambas as partes em honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se, contudo, a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos através de Ofício, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da documentação original na sede da Seguradora.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado.

Inconformada, a parte vencida alega que a sentença não considerou a ocorrência de prescrição, uma vez que o autor teria conhecimento inequívoco da invalidez desde a data do acidente, tratando-se de invalidez notória. Sustenta que a ação foi ajuizada após o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID 22094859).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Após, inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento presencial.

Belém, 17 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 11 de novembro de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A apresentou apelação, arguindo a ocorrência da prescrição.

Defende a Apelante que o sinistro ocorreu em 11/11/2016 e a ação judicial foi distribuída em 26/11/2019 e que, portanto, estaria prescrita conforme o artigo 206, §3º, IX, do Código Civil e Súmula 573 do STJ. Afirma que o laudo pericial descreve lesões graves no tornozelo direito do autor, resultando em diminuição de força e impossibilidade de locomoção desde a data do sinistro e que tais lesões podem ser consideradas como indicativas de invalidez permanente notória, evidenciando que o autor tinha conhecimento inequívoco da incapacidade desde o momento do acidente.

Entendo não assistir sorte ao Apelante. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Em razão de ter permanecido controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388030/MG, representativo da controvérsia, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, definiu a tese de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico, exceto quando se tratar de invalidez permanente notória ou quando demonstrado nos autos a ciência anterior ao laudo, conforme ementas que se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

Atualmente, o entendimento esposado encontra-se sumulado:

Súmula n. 573: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

No caso dos autos, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo é o laudo pericial elaborado em 17/03/2022 (ID 22094846), a partir do qual há a ciência inequívoca da debilidade permanente do autor, consoante alegado. Isto, uma vez que não consta nos autos nada que indique a notoriedade da invalidez permanente, nem indícios de prova de que o conhecimento teria sido anterior à elaboração do laudo pericial, ônus que cabia ao apelante, considerando se tratar de fato modificativo do direito invocado pelo autor.

Ressalta-se que a alegação de que o autor, ora apelado, não apresentou prova da existência de prolongado tratamento a justificar o longo lapso temporal havido entre o sinistro e o ajuizamento da ação não pode, por si só, afastar a presunção de que a ciência inequívoca da invalidez permanente se dá com a elaboração de laudo médico.

Assim, e sem maiores delongas, entendo que não se encontrava prescrita a pretensão do autor no momento do ajuizamento da presente ação, estando escorreita a sentença apelada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, para R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024